Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-16.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8000670-16.2021.8.05.0109 COMARCA DE ORIGEM: IRARÁ CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, E ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1 - PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000670-16.2021.8.05.0109, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR